Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE POSSA VIR A SER PRESTADO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. ROL. ART. 1.015, DO CPC.

1. Ostentando os embargos à execução natureza de processo de conhecimento, revela-se descabida, como regra, a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso da instrução processual, eis que o legislador ordinário, em relação a elas, fez expressa opção por sua recorribilidade postergada.

2. Só se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão não prevista no rol previsto no art. 1.015, do CPC, quando demonstrado pela parte a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação.

3. Sendo evidente ser viável a apreciação em eventual apelo da matéria debatida na decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento, nada há a reparar na decisão monocrática que não conheceu do referido recurso.

4. Se os motivos alegados pela parte recorrente quanto à admissibilidade do agravo de instrumento vão de encontro a reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo STJ, há que se concluir que o agravo interno é manifestamente improcedente, circunstância que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Agravo interno não provido.